Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-21.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001852-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELMO SEVERINO SCHERER - CPF: 257.806.460-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGADA FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO – ÔNUS DA PROVA DEVOLVIDO AO AUTOR – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO RELACIONADO AO PERÍODO CONTRATADO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido, escorado na tese reiterada de falta de prova da disponibilização do valor do empréstimo, porquanto, com a apresentação do contrato, o ônus da prova foi devolvido ao autor, a quem competia comprovar o não recebimento do numerário contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Adelmo Severino Scherer
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante alega, em breve resumo, a inexistência de prova da relação jurídica, bem como da disponibilização do valor supostamente contratado.

Sustenta a ocorrência de fraude na contratação, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impugnado.

Assevera a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 103609966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Adelmo Severino Scherer
ajuizou esta demanda, aduzindo que é beneficiário do INSS e que, desde outubro de 2019, vem sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 86,04 (oitenta e seis reais e quatro centavos), referentes ao contrato de empréstimo de nº 0123.380271103, no valor de R$ 3.016,26 (três mil e dezesseis reais e vinte e seis centavos), que afirmou jamais ter contratado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação e, a fim de instruir a peça defensiva, juntou a respectiva Cédula de Crédito Bancário de nº 380271103 (id. 103609950), informando a contratação do empréstimo, bem como o respectivo Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito, ambos documentos
devidamente assinados pelo autor
.

Portanto, ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o requerido, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizados em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Em resposta, o banco demandado colacionou aos autos o instrumento de empréstimo celebrado entre as partes, demonstrando a regularidade da contratação.

A fim de desconstituir a prova apresentada, o autor se resumiu, basicamente, a sustentar a inexistência de prova da disponibilização dos valores contratados.

Nessa perspectiva, reputo que, no tocante à reiterada tese de ausência de prova disponibilização do valor emprestado, competia à parte autora exibir extrato da conta bancária indicada para recebimento dos valores, relacionado ao período contratado, para provar que o valor mencionado no contrato não foi creditado, o que inocorreu, já que, com a apresentação do contrato, o ônus da prova lhe foi devolvido.

Portanto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar a falta de disponibilização do valor contratado, ônus que lhe competia, inviável o acolhimento da pretensão autoral.

Analisando casos semelhantes, nesse sentido este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES EMPRESTADOS – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, embora dissimulada pelos artifícios retóricos da petição inicial, a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito
em razão de alegada ausência de celebração de contrato de empréstimo consignado, compete ao Banco/réu demonstrar a efetiva pactuação, e, desincumbindo-se satisfatoriamente a Instituição Financeira do seu ônus probatório, de rigor a manutenção de sentença de improcedência do pedido autoral. 2. Compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito. Se, no caso, a tese é de falta de disponibilização do valor do empréstimo, a ela caberia exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento do montante na data aproximada da suposta celebração do pacto
. 3. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito.
(Sem grifo no original) (N.U 1015749-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – SENTENÇA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 2- Sob esse prisma, constata-se que o banco requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato discutido e o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta da autora. 3-
Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais da requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado
e tampouco reconhecer o dano moral alegado. 4- Mantida condenação de litigância de má-fé – Alteração na verdade dos fatos. Manutenção do ônus sucumbencial. Majoração dos honorários sucumbenciais.
(Sem grifo no original) (N.U 1001785-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021